Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO COMINATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA (59 ANOS OU MAIS). POSSIBILIDADE. ESTATUTO DO IDOSO. NORMA DE APLICAÇÃO IMEDIATA. RESOLUÇÃO ANS No 63/2003. REQUISITOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RESP 1.716.113/DF. (TEMA 1.016). NÃO OBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. APURAÇÃO DO PERCENTUAL RAZOÁVEL DE MAJORAÇÃO DA MENSALIDADE. PERÍCIA ATUARIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A liberdade de contratação que permeia a celebração do Contrato de Seguro Saúde não afasta a aplicação das regras insertas no Código de Defesa do Consumidor.
2. O Estatuto do Idoso é norma de ordem pública e, nessa condição, de aplicação imediata, de modo que seus efeitos atingem os contratos firmados em data anterior à sua vigência.
3. Nos termos do artigo 15, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, é legal a variação das mensalidades dos planos de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, desde que observados os critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, excepcionados apenas os contratos firmados há mais de 10 (dez) anos por maiores de 60 (sessenta) anos.
4. A Resolução Normativa ANS n. 63/2003, determina o limite máximo de reajuste nos contratos de seguro saúde, restando consignado no inciso II do artigo 3o, que a variação acumulada entre a sétima e décima faixa etária não pode ser superior àquela acumulada entre a primeira e a sétima faixa etária.
5. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que “a melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias” (Tema 1.016).
6. Na hipótese em exame aplicada a tese sedimentada no Recurso Especial no 1.716.113/DF, no sentido de que o cálculo da “variação acumulada” entre as faixas etárias deve se dar por meio do uso de fórmula matemática específica, procedido os cálculos, o resultado encontrado indica que o reajuste no percentual de 89,07% praticado pela operadora do plano de saúde, para a décima faixa etária (59 anos ou mais), é abusivo, uma vez que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas excede a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, contrariando o disposto no inciso II do artigo 3o da Resolução Normativa 63/2003, motivo pelo qual a manutenção da r. sentença, na parte que atestou tal exorbitância, é medida que se impõe.
7. Reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora em virtude da alteração de faixa etária da beneficiária, faz-se necessário que a apuração do percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da sua inserção na última faixa etária (59 anos ou mais), se dê por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 952.
8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.